Tribunal: TJSP
Processo: 1006093-78.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Em face dos vícios que tornaram impróprio e inadequado ao fim que se destina o veículo novo adquirido, zero quilômetro, como se diz, mantêm-se o decreto de rescisão da compra e venda e o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária à repetição do preço e ao pagamento de indenização moral, cujo arbitramento se reduz. Apelos providos em

Ementa:
Em face dos vícios que tornaram impróprio e inadequado ao fim que se destina o veículo novo adquirido, zero quilômetro, como se diz, mantêm-se o decreto de rescisão da compra e venda e o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária à repetição do preço e ao pagamento de indenização moral, cujo arbitramento se reduz. Apelos providos em parte.